Tribunal: TJES
Processo: 5006250-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda contra decisão do Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A agravante sustenta que cumpriu os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão e que a citação prévia do devedor pode frustrar a apreensão do bem. Argumenta que a notificação extrajudicial não foi entregue por motivos alheios à sua vontade, sendo devolvida com a anotação "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, mas devolvida sem entrega, constitui prova válida da mora; (ii) determinar se a ausência de comprovação da constituição em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida do devedor em mora é pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo indispensável a comprovação do envio e recebimento da notificação.

4. A devolução do aviso de recebimento com a anotação "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA" não comprova o recebimento da notificação, não se configurando, portanto, a constituição em mora.

5. A falta de constituição válida da mora impede o deferimento da tutela antecipada, pois não estão preenchidos os requisitos legais para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária exige a comprovação do envio e do efetivo recebimento da notificação no endereço do devedor, sendo insuficiente a devolução com a anotação "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA".

2. A ausência de comprovação da mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/06/2022; TJ-ES, Apelação Cível 0000796-93.2020.8.08.0065, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006250-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: BRUNO SENA SALOMAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda contra decisão do Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A agravante sustenta que cumpriu os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão e que a citação prévia do devedor pode frustrar a apreensão do bem. Argumenta que a notificação extrajudicial não foi entregue por motivos alheios à sua vontade, sendo devolvida com a anotação "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, mas devolvida sem entrega, constitui prova válida da mora; (ii) determinar se a ausência de comprovação da constituição em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida do devedor em mora é pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo indispensável a comprovação do envio e recebimento da notificação.

4. A devolução do aviso de recebimento com a anotação "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA" não comprova o recebimento da notificação, não se configurando, portanto, a constituição em mora.

5. A falta de constituição válida da mora impede o deferimento da tutela antecipada, pois não estão preenchidos os requisitos legais para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária exige a comprovação do envio e do efetivo recebimento da notificação no endereço do devedor, sendo insuficiente a devolução com a anotação "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA".

2. A ausência de comprovação da mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/06/2022; TJ-ES, Apelação Cível 0000796-93.2020.8.08.0065, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
BRUNO SENA SALOMAO
, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Na Decisão de ID 8385713, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões da agravada, vez que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
BRUNO SENA SALOMAO
, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que o Agravante cumpriu regularmente com os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Ademais, argumentou que a citação da parte contrária anterior ao deferimento e cumprimento da medida liminar pode causar sérios embaraços ao regular processamento do feito (apreensão do bem), vez que haverá a oportunidade de o Agravado ocultar o bem e assim frustrar a ação de busca e apreensão.

Alega, ainda, que no presente caso a tentativa de notificação do requerido/agravado foi intentada no exato endereço indicado pelo financiado, deparando-se o servidor dos correios com a impossibilidade de entrega.

Segundo argumenta, a notificação deixou de ser entregue ao devedor pelo fato de ele ter informado endereço incorretamente.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária,
a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor,
sendo dispensado que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a recorrente alega que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não tendo sido entregue por circunstâncias alheias a sua vontade.

Todavia, verifico que o Aviso de Recebimento retornou com a informação de “
ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA
”,
embora direcionado ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Deste modo, entendo que os documentos que instruem a demanda não são hábeis a comprovar a mora da requerida/agravada, uma vez que, apesar de a notificação ter sido encaminhada para o endereço correto, ou seja, aquele constante no contrato firmado entre os litigantes, não foi entregue ao devedor ou a terceiro, sendo devolvido ao remetente sob a justificativa de “
ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA
”.

Desta feita, se a constituição do devedor em mora representa meio hábil a subsidiar o pedido liminar na ação de busca e apreensão, além de ser requisito prévio de validade para regular processamento da ação, a falta de comprovação de seu efetivo envio e recebimento no endereço, consoante ocorrido no caso concreto, impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mormente se o credor não envidou esforços neste sentido.

Neste sentido, é o colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (
mora ex re
),
mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante.
Súmula n. 72 do STJ" (AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).

3. É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e efetivo recebimento da notificação, mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento. Precedentes.

4. O acolhimento da tese articulada nas razões do especial da devedora, quanto à ausência de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não demandou reexame das provas, mas tão somente nova interpretação jurídica de fatos consignados pela Corte de origem.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Sodalicio, igualmente diante de caso envolvendo a entrega não autorizada da notificação do devedor:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO ENTREGA INTERNA NÃO PERMITIDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1) As Cortes Estaduais tem se posicionado no sentido de que o aviso de recebimento emitido pelos Correios, que retornou com a informação mencionada (ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA ou NÃO PERMITIDA) não se mostra suficiente para constituir o devedor em mora, mostrando-se acertado o entendimento adotado na decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
2) Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000796-93.2020.8.08.0065, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/Mar/2023)

Cito, ainda, arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE. PROTESTO. MORA NÃO CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei Federal n. 911/1969, ao exigir a constituição do devedor em mora, prevê, para tanto, o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, mediante a entrega da correspondência, ainda que não seja o próprio destinatário que a tenha recebido. 2.
Não havendo comprovação da entrega, com a devolução do aviso de recebimento informando "entrega interna não autorizada", não há falar-se em constituição válida da mora.
3. A notificação do devedor através de protesto, com intimação por edital, somente é cabível após esgotadas as tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto. [...] (TJGO; AC 5486099-61.2020.8.09.0043, Rel Des. Subst. REINALDO ALVES FERREIRA, Quarta Câmara Cível, DJ 6.4.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO LEI Nº 911/69. Comprovação da mora que se dá pelo envio da carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor. Admitida, para fins de concretização da notificação, que a assinatura lançada no aviso de recebimento seja de terceira pessoa (art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69).
Notificação extrajudicial. Restituição da carta de notificação pelo motivo "outros - entrega interna não autorizada". Ausência de comprovação da mora.
Determinação de emenda da petição inicial. Posterior extinção do processo sem julgamento do mérito. Acerto da decisão. Precedentes deste tribunal de justiça. Recurso desprovido.

(TJPR; ApCiv nº 0008846-78.2021.8.16.0024, Rel. Des. EDUARDO CASAGRANDE SARRÃO, Terceira Câmara Cível, DJ 31.5.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA PARTE DEVEDORA. Insurgência do banco autor. Mérito. Tentativa de notificação para caracterizar a mora da parte devedora via correio com aviso de recebimento.
Correspondência que retornou ao remetente sem o efetivo cumprimento (outros. Entrega interna não autorizada). Sinalização inválida. Notificação não realizada. Mora da parte devedora não constituída.
Pressupostos dos artigos 2º e 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69, não satisfeitos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da situação. Sentença de extinção inalterada. Sucumbência mantida. Honorários recursais. Majoração que se impõe. Art. 85, § 11º, do CPC e observância às orientações constantes no ED. No AI do RESP. 1.573.573/RJ do STJ. Recurso conhecido e não provido.

(TJSC; APL nº 0302962-13.2016.8.24.0035, Rel. Des. GUILHERME NUNES BORN, Primeira Câmara de Direito Comercial, DJ 10.3.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo determinou a intimação da recorrente para emendar a inicial, com a juntada do documento que comprove a mora do devedor, sob pena de indeferimento da exordial. 2. Com efeito, não tendo a parte apelante cumprido a diligência determinada pelo julgador, mostra-se adequado o indeferimento da exordial, sobretudo porque a comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 3. Nessa esteira de pensamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária que a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, seja recebida no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.
4. Assim, considerando que o aviso de recebimento referente à notificação extrajudicial voltado negativo, com a informação "entrega interna não autorizada" (fl. 34), a manutenção da sentença é medida que se impõe, ante o não cumprimento da emenda para comprovar pressupostos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão
. 5. Recurso improvido.

(TJCE; AC nº 0050546-42.2021.8.06.0176, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Segunda Câmara de Direito Privado, DJ 5.11.2021 – destaquei).

Portanto, não vislumbro razões para reformar a Decisão do Juízo de primeira instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar